Tribunal: TJBA
Processo: 0301854-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301854-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL SE ENCONTRA VINCULADA. ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IM-POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Através da Lei Complementar n.º 26/2006, no exercício da autonomia legislativa, o Estado da Bahia vedou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, quando a parte adversa estiver assistida pela Defensoria Pública. 2. Neste sentido foi editada a súmula nº 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. Sentença Mantida. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301854-16.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de outubro de 2021 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator